Tribunal: CARF
Processo: 10983.903256/2018-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-12

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.903256/2018-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.382 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
7 de junho de 2024
Recorrente
GDC ALIMENTOS S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 27/04/2015
DIREITO SUPERVENIENTE. SÚMULA CARF No 164.
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o
pedido de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é
insuficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável a
comprovação do erro em que se fundamenta a retificação.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar
no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a
apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário, para aplicação do direito superveniente previsto nas
determinações da Súmula CARF no 164 para fins de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito,
com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, Raimundo Pires de Santana Filho, Gustavo de Oliveira Machado,
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.903256/2018-45
Fl. 23128
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.382 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.903256/2018-45

Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 09-72.553, proferido pela 2a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora – MG, que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade (fls. 68/72).
Versa o presente de PERDCOMP eletrônico, transmitido, em 27/04/2015, com
objetivo de declarar a compensação do(s) débito(s) nela apontado(s), com crédito de R$
67.340,44, proveniente de pagamento indevido ou a maior, relativo ao DARF no valor de R$
2.282.859,19, referente ao código 2362 – PA 31/01/2015.
A matéria foi objeto de decisão proferida por intermédio do Despacho Decisório
eletrônico, no qual a Delegacia de origem, após constatar a improcedência do crédito original
informado no PERDCOMP, não reconheceu o valor do crédito pretendido e decidiu NÃO
HOMOLOGAR a compensação declarada.
Em sede de Manifestação de Inconformidade alegou ter retificado a DCTF em
19/04/2018, para constar o valor correto do débito, código de receita 2362, do PA 01/2015, R$
2.215.518,75, conforme consta na ECF (doc 4).
A d. DRJ, por seu turno, ante a ausência de comprovação da liquidez e certeza
quanto ao suposto crédito contra a Fazenda Nacional, não homologou a DCOMP em litigio:
Entretanto, se a contribuinte confessa em DCTF valor maior que o apurado em DIPJ
cabe a ela provar o erro cometido para tornar líquido e certo o crédito existente.
Considerando o exposto e ainda que a manifestação de inconformidade não traz
demonstração, comprovada por documentação hábil, da apuração do crédito declarado
no PERDCOMP, para que se possa certificar a sua correção, voto pela improcedência
da manifestação de inconformidade, pelo não reconhecimento do direito creditório e
pela não homologação da compensação pleiteada.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada, em 19.3.2020 (Termo de Ciência por Abertura de
Mensagem de fl. 76), apresentou recurso voluntário, em 20.4.2020 (fls. 81 e seguintes).
Defendeu a tempestividade, tendo em vista que os prazos para prática de atos
processuais no âmbito da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (“RFB”) encontram-se
suspensos até o dia 29.05.2020, em razão da pandemia do coronavírus (Covid 19), conforme
artigo 6o da Portaria RFB n° 543/2020 (Doc. 02 – Portaria), o prazo de 30 (trinta) dias previsto
no artigo 33, caput, do Decreto n° 70.235/1972 para interposição do recurso iniciou-se em
01.06.2020 (segunda-feira), findando somente em 30.06.2020 (terça-feira).
No mérito sustentou que o despacho decisório não teria homologado a
compensação porque partiu do exame da DCTF original apresentada pela Recorrente (n°
26.19.42.65.02-50), mas que continha erro formal quanto aos valores apontados.
Asseverou que os débitos teriam sido incorretamente indicados em valor maior do
que o devido, no montante de R$ 2.282.859,19, quando o correto valor apurado era
correspondente a R$ 2.215.518,75, valor este que consta da sua Escrituração Contábil Fiscal
(“ECF”).
Fl. 23129
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.382 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.903256/2018-45

Assim, como a Recorrente ainda não havia retificado sua DCTF quando da apresentação
da Per/Dcomp - para que refletisse corretamente as operações do período -, a despeito
da verificação da existência desse crédito de IRPJ, a compensação acabou não sendo
homologada, em razão do suposto débito de R$ 67.340,44, no qual o pagamento foi
alocado.
Afirmou ter retificado a DCTF somente após ter sido intimada do despacho
decisório proferido e ato continuo teria apresentado sua manifestação de inconformidade,
acompanhada dos seguintes documentos comprobatórios: (i) declaração de compensação n°
10425.61543.270415.1.3.04-9186; (ii) DARF relativo ao IRPJ recolhido em 27.02.2015, no
valor de R$ 67.340,44; (iii) ECF, que comprova o total do débito efetivamente existente no
período; e (iv) DCTF retificadora, onde consta o correto valor de débitos apurados.
Contudo, a DRJ/JFA rejeitou, de forma bastante equivocada, a manifestação de
inconformidade, sob a alegação de que, por ter sido apresentada após a ciência do
Despacho Decisório combatido, a DCTF retificadora não seria suficiente para
comprovar a inexistência do débito ao qual foi alocado o pagamento do crédito
declarado na compensação. A Turma Julgadora explicitou que, para a desconsideração
do débito confessado na DCTF por erro de fato, seria necessária a apresentação de
documentos contábeis/fiscais da Recorrente, não sendo suficiente a DIPJ/ECF e a
DCTF retificada.
A partir das considerações expostas no acórdão da DRJ, a Recorrente afirma que
buscou a documentação contábil/fiscal apta a demonstrar que o valor confessado na DCTF
original era maior do que o efetivamente apurado – além dos documentos que já tinham sido
apresentados - e, assim, comprovar a liquidez e certeza dos créditos e débitos indicados na
Per/Dcomp transmitida.
Deste modo, com o intuito de comprovar o direito líquido e certo à compensação
requerida, a Recorrente junta à presente os seguintes documentos de sua escrituração
contábil/fiscal (Doc. 03 – documentação contábil/fiscal), capazes de comprovar as informações
inseridas na Per/Dcomp:
(i) Livro Razão Contábil referente ao período de 01/2015 a 02/2015;
(ii) Livro Diário referente ao período de 01/2015 a 02/2015;
(iii) Balancete mensal referente ao período de 01/2015;
(iv) Memória de cálculo do IRPJ e CSLL referente ao período de 01/2015;
(v) Balanço e Demonstração do Resultado do Exercício – “DRE” 2015;
(vi) Livro de Apuração do Lucro Real – “Lalur” 2015; e
(vii) Cópia da Escrituração Contábil Digital – “ECD” 2015.
Diante disso a Recorrente entende que os autos deveriam ser remetidos à 1a
instância administrativa, baixando-se o processo em diligência, a fim de que a Delegacia da
Receita Federal (“DRF”) de Jurisdição da Recorrente analise as provas carreadas aos autos.
Para a Recorrente a partir do confronto dos documentos contábeis/fiscais, ora
trazidos, com a DCTF retificadora e a ECF juntadas à manifestação de inconformidade, restaria
clara a existência de crédito suficiente para compensação com os débitos informados na
Fl. 23130
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.382 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.903256/2018-45

Per/Dcomp, devendo ser ultrapassado o pequeno erro formal verificado no preenchimento da
DCTF original.
Aduziu que seria dever da autoridade administrativa realizar a análise ora
requerida, a fim de se evitar o litígio desnecessário sobre o notório crédito existente em favor da
empresa.
Para a Recorrente a investigação da verdade material dos fatos seria crucial no
presente caso, pois, se o conjunto probatório conduz a uma determinada conclusão, não há de ser
um dado formal, isoladamente considerado, que poderá afastá-la.
Defendeu a possibilidade da apresentação de prova documental no presente
momento processual, já que os documentos trazidos se destinam a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidos aos autos.
Foi somente após a análise dos argumentos contidos no acórdão da DRJ que a
Recorrente tomou conhecimento da necessidade de anexar a documentação
contábil/fiscal mencionada na decisão.
Defendeu a Recorrente, com base na verdade material, que deve pautar os
processos administrativos, bem como o princípio da formalidade moderada, a possibilidade de
juntar provas indispensáveis para sua defesa mesmo após a prolação do despacho decisório. O
próprio artigo 38 da Lei Federal n° 9.784/1999 autorizaria esse proceder.
Asseverou que o CARF deveria orientar-se pelo princípio da verdade material na
apreciação das provas, formando sua convicção mediante a persuasão racional e decidindo com
base nos elementos existentes no processo e nos meios de prova admitidos, ainda que
apresentados em sede de manifestação de inconformidade e recurso voluntário, quando têm por
escopo confrontar a motivação constante do ato administrativo que deixou de homologar a
compensação transmitida.
Aduziu que o seu recurso também se fundamenta no posicionamento firmado pela
COSIT, no Parecer Normativo n° 02/2015 (de observância obrigatória por esta Corte
Administrativa), ao explicitar a possibilidade de retificação da DCTF em momento posterior à
prolação de despacho decisório e de análise, pela autoridade responsável, das provas juntadas
para corroborar o direito alegado na manifestação de inconformidade.
Portanto, para a Recorrente restaria clara a possibilidade de deferimento da
compensação na hipótese em que retifica a sua DCTF após a prolação do despacho decisório e,
posteriormente, traz aos autos toda a prova solicitada para comprovação dos créditos e débitos
declarados. Inclusive, o Parecer Normativo ressalta ser possível até mesmo a análise de revisão
de ofício do Per/Dcomp após a retificação da DCTF, em casos de intempestividade da
manifestação.
Asseverou que a jurisprudência consolidada do CARF se “orienta no sentido de
que, em caso de erro de fato no preenchimento de declaração, uma vez juntados aos autos
elementos probatórios hábeis, até mesmo quando da interposição de recurso voluntário, o
equívoco no preenchimento da DCTF, que foi retificada depois do despacho decisório, não pode
figurar como óbice a impedir nova análise do direito creditório vindicado” (cita ementas).
Fl. 23131
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.382 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.903256/2018-45

18. Assim, com base na jurisprudência deste Conselho, deve ser determinado o retorno
dos autos à unidade local da DRF, a fim de que seja realizada nova análise do direito
creditório, considerando os documentos já juntados e eventuais novas provas que
podem ser solicitadas, revendo-se o despacho decisório proferido, a fim de que sejam
observadas todas as orientações contidas no Parecer Normativo Cosit n° 02/2015 sobre
os procedimentos a serem adotados. Por seu turno, caso esta Turma entenda que já
possui elementos suficientes para julgar o presente caso, é imperiosa a análise da efetiva
disponibilidade do crédito por esta instância julgadora, mediante verificação que os
documentos probantes se coadunam com o disposto nos sistemas da RFB.
19. Ante o exposto, a Recorrente pugna pelo provimento de seu recurso, a fim de que
seja anulado o acórdão de primeira instância, determinando-se a baixa em diligência
para análise da correição da documentação trazida pela Recorrente em sua manifestação
de inconformidade e no presente recurso voluntário, na forma do Parecer Normativo
Cosit n° 02/2015, ou mesmo para realização de perícia. Caso assim, não se entenda,
requer seja reformado o acórdão recorrido, a fim de que esta autoridade julgadora
verifique a disponibilidade dos créditos declarados, apara se reconhecer o direito à
compensação realizada.
20. A Recorrente protesta, ainda, por todos os meios de provas admitidos em Direito,
especialmente pela prova documental superveniente.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte GDC ALIMENTOS S.A.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III, do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966, denominada Código Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
Nos termos do art. 156, II, do Código Tributário Nacional (CTN), a compensação
tributária é uma modalidade de extinção do crédito tributário, mediante a qual se promove o
encontro de duas relações jurídicas: (i) a relação jurídica de indébito tributário, na qual o
contribuinte tem o direito de exigir, e o Estado tem o dever de restituir determinada quantia ao
contribuinte; e (ii) a relação jurídica tributária, na qual o Estado tem o direito de exigir, e o
contribuinte o dever de recolher determinada quantia aos cofres públicos (crédito tributário).
O julgamento de Recurso em processo administrativo de compensação é definido
pelo crédito alegado, cujo reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional, nos
termos do art. 170 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código Tributário
Nacional – CTN1, exige a averiguação da sua liquidez e certeza. É de se notar que o Recurso
embute solicitação de desconstituição de confissão de dívida anterior e, nesse contexto, deve ele

1 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Fl. 23132
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-003.382 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.903256/2018-45

atestar que o direito de crédito aproveitado na compensação tem apoio não só legal como
documental.
Ressalte-se que o chamado ônus da prova é da contribuinte no que tange à
existência e regularidade do crédito com que pretendeu extinguir a obrigação tributária. Com
efeito, ao declarar à Autoridade Tributária que dispunha de crédito capaz de extinguir um débito,
o contribuinte assume a incumbência de demonstrar sua liquidez e certeza quando do exame
administrativo. Como visto, a disponibilidade do crédito não existia na fase em que aconteceu a
conferência eletrônica da compensação e sua liquidez e certeza não foi demonstrada nesta fase
de contestação do despacho resultante.
Subsidiariamente o art. 373 do Código de Processo Civil (CPC) Lei no 13.105, de
16 de março de 2015. estabelece que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato
constitutivo do seu direito, e ao autor, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor.
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
A norma extraída deste dispositivo determina que o ônus da prova do fato
constitutivo do seu direito incumbe ao autor. Aplicada ao contexto da compensação tributária,
tem-se que compete ao contribuinte produzir a prova da certeza e liquidez do crédito que alega
ter perante o Fisco.
Na compensação, cabe ao contribuinte provar a existência do crédito líquido e
certo declarado. Se não se desincumbiu do ônus da prova do fato constitutivo do seu direito, não
há que se exigir da autoridade fiscal a demonstração de qualquer elemento contrário à alegação
do crédito.
No caso em concreto, o Recorrente retificou a DCTF após ter sido cientificado do
Despacho Decisório denegatório do seu pedido de compensação, sem, contudo, comprovar o erro
em que se funda, assim registrado no r. Acórdão (fls. 71/72, grifei):
Porém, na DCTF original, referente ao período de apuração em questão, entregue em
23/03/2015, que deu suporte fático ao PERDCOMP em análise, não existe o crédito
pleiteado, tendo em vista que o débito declarado é igual ao valor pago, e por isso, o
pagamento efetuado foi corretamente alocado a esse débito, não existindo, de fato, saldo
disponível a ser usado em compensação.
Assim, cabe à manifestante a prova de que cometeu erro de preenchimento na referida
DCTF e que o valor efetivamente devido é o alegado por ela.
Em situações tais como a analisada, o crédito pretendido poderia ser comprovado por
meio da escrituração contábil e fiscal, bem como pelos documentos que a respalde.
Outrossim, de acordo com o § 11 do art. 74 da Lei n.o 9.430/96, aplica-se ao presente
processo o rito estabelecido no Decreto no 70.235/72. Esse Decreto, com força de Lei,
determina em seu art. 16 que a impugnação (manifestação de inconformidade)
“mencionará os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir”.

Fl. 23133
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-003.382 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.903256/2018-45

(...)
Considerando o exposto e ainda que a manifestação de inconformidade não traz
demonstração, comprovada por documentação hábil, da apuração do crédito
declarado no PERDCOMP, para que se possa certificar a sua correção, voto pela
improcedência da manifestação de inconformidade, pelo não reconhecimento do direito
creditório e pela não homologação da compensação pleiteada.
Nesta seara, a informação prestada em DIPJ é condição necessária, mas segundo
jurisprudência pacificada neste e. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, a DIPJ
(original ou retificadora) não se presta para comprovação do crédito nela informado, inteligência
da Súmula CARF no 92:
A DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida, nem instrumento
hábil e suficiente para a exigência de crédito tributário nela informado.
Já em relação à DCTF (que constitui confissão de dívida) a sua retificação após a
ciência do despacho decisório não é suficiente, por si só, para a comprovação do crédito nela
declarado, a teor da Súmula CARF no 164:
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se
fundamenta a retificação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021,
DOU de 11/11/2021).
Importante destacar que a retificação da DCTF após o indeferimento do pedido ou
da não homologação da compensação, de acordo com o Parecer Normativo Cosit no 02, de 28 de
agosto de 20152, não impede que o direito creditório pleiteado no Per/Dcomp seja comprovado
por outros meios, quais sejam, documentação contábil e fiscal.

2 Conclusão 22. Por todo o exposto, conclui-se:
a) as informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam disponibilidade de direito
creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não
sejam diferentes das informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do
disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da competência da
autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o fim de decidir sobre o indébito tributário;
b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o PER/DCOMP que utiliza como
crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do
pedido ou da não homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110, de 2010;
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de inconformidade tempestiva
contra o indeferimento do PER ou contra a não homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à
DRF. Caso se refira apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral daquele
crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder. Caso haja questão de direito a ser
decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia
à instância administrativa por parte do sujeito passivo;
d) o procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da RFB, conforme art. 9o-A da IN RFB no
1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao
indeferimento/não homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de retificação de DCTF se encerre com a
sua homologação, o julgamento referente ao direito creditório cuja lide tenha o mesmo objeto fica prejudicado,
devendo o processo ser baixado para a revisão do despacho decisório. Caso o procedimento de retificação de DCTF
se encerre com a não homologação de sua retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo deve, por
continência, ser apensado ao processo administrativo fiscal referente ao direito creditório, cabendo à DRJ analisar
toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a não homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa
deve comunicar o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja considerada na análise da
manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não-homologação do PER/DCOMP;
Fl. 23134
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-003.382 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.903256/2018-45

Assim, o conjunto DIPJ e DCTF retificadora, por si só, não comprova a existência
do alegado crédito, devendo vir acompanhado de provas suficientes a demonstrar o erro promovido
nas declarações originais.
Pois bem.
Como visto, o conjunto probatório apresentado em sede de manifestação de
inconformidade foi insuficiente para demonstrar a certeza e liquidez do alegado crédito do
sujeito passivo contra a Fazenda, motivo da não homologação da compensação:
A interessada também não carreou aos autos documento algum que pudesse
comprovar o crédito pleiteado, cingindo-se a alegar que o valor correto estaria declarado na
DCTF e DIPJ. E só. Não trouxe qualquer livro ou documentação fiscal ou contábil a dar
sustentação ao alegado, muito menos reportou qual erro cometido teria sido retificado.
Ou seja, mesmo que coubesse ao contribuinte retificar as suas declarações a
qualquer tempo, necessário comprovar os erros anteriormente cometidos, de forma que
autorizassem as retificações pretendidas.
Assim, não restou comprovada a existência do crédito pleiteado. E, não sendo
líquido e certo o crédito contra a Fazenda Pública, não pode ser postulada sua restituição ou
compensação para extinguir débitos do sujeito passivo (art. 170 do CTN).
No caso em foco, em que o crédito aproveitado em declaração de compensação
teria suposta origem em pagamento maior que o apurado e devido, a comprovação da certeza e
liquidez do direito ata-se intimamente à necessária comprovação do erro presente em declaração
prestada à Administração Tributária. Vale destacar que essa exigência está expressa no artigo
147 do CTN:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de
ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.
Assim, somente em sede recursal foram trazidos aos autos documentos, que,
segundo a Recorrente seriam hábeis a comprovar seu direito.

e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência de alguma restrição contida
na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja
comprovado por outros meios;
f) o valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se tornar disponível depois de retificada
a DCTF, não poderá ser objeto de nova compensação, por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74
da Lei no 9.430, de 1996; e
g) Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a análise do pedido de revisão de
ofício do PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de jurisdição do sujeito passivo, observadas as
restrições do Parecer Normativo no 8, de3 de setembro de 2014, itens 46 a 53. (grifos acrescentados)

Fl. 23135
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-003.382 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.903256/2018-45

No caso em tela, para a análise das provas, cabe a aplicação do enunciado
estabelecido nos termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, qual seja as já citadas Súmula
CARF no 164 e 92.
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível, a
partir do acervo fático-probatório, conforme a Súmula CARF no 164, analisar a possibilidade de
deferimento do indébito como se fosse pagamento a maior.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar no
princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de
documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de
17 de abril de 2014).
Direito Superveniente: Súmula CARF no 164
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixa a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp. Esta legislação impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a
origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com
observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório
original em que a compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade
preparadora retomar a verificação do indébito. Registre-se que não se tratar de nova lide, mas
sim a continuação de análise do direito creditório pleiteado considerando o saneamento no seu
exame.
Por conseguinte, não há que se falar em preclusão do direito de a Fazenda Pública
analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência deste ato complementar não
ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa desde a
instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Fl. 23136
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1001-003.382 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10983.903256/2018-45

Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este entendimento está de acordo com o
princípio da legalidade a que o agente público está vinculado (art. 37 da Constituição Federal,
art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo em dar provimento em parte ao recurso voluntário, para
aplicação do direito superveniente previsto nas determinações da Súmula CARF no 164 para fins
de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a
compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de
Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 23137
DF CARF MF
Original